Tribunal: TJMT
Processo: 1014360-37.2025.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014360-37.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BENEDITO LEITE DE CARVALHO - CPF: 020.185.061-37 (APELANTE), RAISSA FERREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 027.311.511-10 (APELANTE), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), JEFFERSON FRAGA DA SILVA - CPF: 699.598.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DIEGO ASSUNCAO DE LARA - CPF: 033.995.991-61 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), RAISSA FERREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 027.311.511-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

D
IREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMP
ROCEDENTE
. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DIVISÃO DE TAREFAS E ESTABILIDADE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES PELOS ARTS. 33,
CAPUT
, E 35,
CAPUT,
DA LEI N. 11.343/2006.
PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO
. INVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A OITO ANOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame:

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto.

II.
Questões em discussão:

Há duas questões em discussão:
(I
) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar as condenações pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; e (
II)
se é cabível a alteração do regime inicial fechado para o semiaberto.

III.
Razões de decidir
:

A materialidade delitiva restou comprovada pela apreensão de significativa quantidade de cocaína e maconha, além de instrumentos utilizados para o preparo e acondicionamento dos entorpecentes, corroborada pelos laudos periciais juntados aos autos.

A autoria encontra respaldo nos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os quais relataram ter visualizado os acusados manipulando e embalando drogas no imóvel, bem como na apreensão dos entorpecentes e demais objetos relacionados à atividade criminosa.

A versão defensiva de presença ocasional no local não encontra amparo no conjunto probatório, diante da quantidade de drogas espalhadas pela residência, do contexto da abordagem e da atuação conjunta dos envolvidos.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico mostra-se adequada, porquanto demonstradas a estabilidade e a permanência do vínculo criminoso, evidenciadas pela divisão de tarefas, pela logística
empregada para inserção de drogas em estabelecimento prisional e pela habitualidade da atividade ilícita.

A dosimetria da pena foi corretamente estabelecida, considerada a natureza e a quantidade dos entorpecentes, bem como a reincidência específica do apelante.

O regime inicial fechado encontra fundamento no quantum da pena aplicada, superior a oito anos, e na condição de reincidente do condenado, inexistindo afronta à Súmula 719 do STF.

IV.
Dispositivo e tese:

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

Teses de julgamento:

“1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas.

2. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, associada à atuação conjunta dos agentes no preparo e acondicionamento da droga, afasta a tese de insuficiência probatória.

3. A divisão de tarefas e a demonstração de vínculo estável e permanente entre os envolvidos configuram o crime de associação para o tráfico previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

4. A reincidência específica e a pena superior a oito anos justificam a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LVII. CPP, art. 386, VII. Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33,
caput,
33, § 4º, 35,
caput
, e 42. CP, art. 33, § 2º, alínea “a”.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2219774/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 04.06.2024,
DJe
13.06.2024
;
TJMT, N.U 1007921-06.2022.8.11.0045, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, j. 05.05.2026, DJE 13.05.2026
;
TJMT, N.U 1019300-40.2026.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.06.2026, DJE 10.06.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Benedito Leite de Carvalho
contra sentença proferida pelo
Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06, à
pena de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa
, conforme sentença de Id. 358642950.

Em suas razões recursais (Id. 358642992),
o apelante postula sua
absolvição por insuficiência de provas
(art. 386, VII, CPP). Sustenta que sua presença no local do fato era fortuita, motivada apenas pela busca de seus filhos, e
que não há prova do dolo de tráfico ou do vínculo estável para a associação
. Subsidiariamente, requer a
fixação do regime semiaberto com base na Súmula 719 do STF
.

O
Ministério Público
(Id. 358642994) e a
Procuradoria-Geral de Justiça
(Id. 371210858) manifestaram-se pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a manutenção integral da sentença ante o robusto acervo
probatório.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade
e sendo ele tempestivo
, conheço da apelação criminal
.

Extrai-se da denúncia que:

“
No dia 12 de julho de 2025, por volta das 18h00min, na residência situada na rua A, n.º 01, bairro São Sebastião, Cuiabá-MT, os denunciados BENEDITO LEITE DE CARVALHO e RAISSA FERREIRA DE ASSUNÇÃO foram presos em flagrante delito por prepararem, guardarem e terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, os denunciados BENEDITO LEITE DE CARVALHO e RAISSA FERREIRA DE ASSUNÇÃO se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.

Consta que as equipes GAP 01 e GAP 03, de posse de informações oriundas de denúncia anônima, foram comunicadas de que na rua A, casa 01, Residencial Avelino Lima Barros, no bairro São Sebastião, nesta capital, residia um casal envolvido na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Segundo a denúncia, o casal seria responsável, a mando de uma facção criminosa, pela embalagem de drogas com a finalidade de serem transportadas nas partes íntimas de mulheres que visitam presos. A escolha desse método se daria em razão da fragilidade da revista íntima e de protocolos que, por sua natureza considerada
violatória
, muitas vezes não eram observados.

Diante da riqueza de detalhes das informações, as equipes deslocaram-se até o endereço indicado e flagraram o casal, ora denunciados Benedito e Raissa, embalando entorpecentes na área da residência, fato visível externamente pelo portão da casa.

Então, considerando a situação de flagrante, os policiais adentraram no imóvel, realizaram a detenção dos denunciados e
localizaram diversos materiais relacionados ao crime, entre eles várias substâncias análogas a maconha e a cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 03 (três) rolos de fita

marrom, 04 (quatro) fontes USB, 01 (um) caderno contendo anotações relacionadas ao tráfico (fotos – Id. 202180055) e 02 (dois) aparelhos celulares da marca Samsung.

Os entorpecentes já estavam preparados para o transporte nas partes íntimas de mulheres cooptadas pela facção criminosa, com previsão de entrega no dia de visita aos reeducandos, que seria na data de 13/07/2025 (domingo), sendo que a prisão dos denunciados, como narrado acima, ocorreu no dia 12/07/2025 (sábado).

Durante entrevista com os denunciados, eles informaram aos agentes que as ordens para a confecção das drogas partiram de um reeducando conhecido pela alcunha de “Tião Galinha” e que já tinha aproximadamente um ano que os denunciados vinham fazendo esse serviço ilícito para a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, a qual pertencem, e que recebiam a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) por invólucro pronto.

O laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2025.039014-A01, acostado no Id. 202180050, concluiu que
01 (uma) porção de material sólido, esbranquiçado, no formato de grânulos e pó, com massa de 505 g (quinhentos e cinco gramas), 01 (uma) porção de material sólido, esbranquiçado, no formato de grânulo em pó, com massa de 119,21 g (cento e dezenove gramas e vinte e uma centigramas), 01 (uma) porção de material sólido, esbranquiçado, no formato de grânulos em pó, formando invólucro cilíndrico, com massa de 414,21 g (quatrocentos e quatorze gramas e vinte e uma centigramas), 01 (uma) porção de material sólido esbranquiçado no formato de grânulos e pó, formando invólucro cilíndrico, com massa de 400 g (quatrocentos gramas), e 02 (duas) porções de material sólido esbranquiçado no formato de grânulos e pó, com massa de 41,16 g (quarenta e uma gramas e dezesseis centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA
, substância entorpecente de uso

proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

O laudo pericial também concluiu que
06 (seis) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando invólucro cilíndrico, com massa de 2.150 kg (dois quilogramas e cento e cinquenta gramas), 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada,
formando invólucro cilíndrico, com massa de 308,71g (trezentos e oito gramas e setenta e uma centigramas), 02 (duas) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando invólucro cilíndrico, com massa de 910 g (novecentos e dez gramas), 02 (duas) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 940 g (novecentos e quarenta gramas), 06 (seis) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho

esverdeada, com massa de 195 g (cento e noventa e cinco gramas), 01 (uma) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 123,72 g (cento e vinte e três gramas e setenta e duas centigramas), e 01 (uma) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 319,24 g (trezentos e dezenove gramas e vinte e quatro centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA
), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e
E
da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

Referido laudo ainda atestou que
resquícios vegetais aderidos em 01 (uma) balança digital, apresentou resultado POSITIVO para a presença de Cannabis Sativa L. (MACONHA
).

Já o laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2025.039587-A01 atestou que
resquícios de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, encontrados sobre diferentes partes de 03 (três) rolos de fita adesiva cor marrom e 04 (quatro) aparatos semelhantes a carregadores de celular (fontes USB), montados de forma artesanal e envoltos por fragmentos de fita adesiva cor preta (“fita isolante”), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA
.

Interrogado na delegacia, o denunciado Benedito, contrariando todas as evidências, negou a autoria do crime.

A denunciada Raissa, em seu interrogatório na delegacia, confessou a autoria do crime, relatando que, há alguns meses, exerce a atividade de preparar invólucros contendo substâncias entorpecentes, os quais são entregues a mulheres responsáveis por transportar a droga até o presídio, com destino aos detentos.
Informou que a intermediação entre ela e as mulheres encarregadas da entrega é realizada por um indivíduo conhecido como “Tião Galinha”, o qual, segundo suas declarações, integra a facção criminosa denominada Comando Vermelho
. Acrescentou, ainda, que recebe a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada invólucro confeccionado, reforçando que todas as
ações são executadas sob orientação e a mando de “Tião Galinha”.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando as informações recebidas, o encontro de expressiva quantidade de droga, já em porções individuais, que seria comercializada no interior do estabelecimento prisional, bem como de variados materiais sabidamente usados no preparo da droga, somada ainda as circunstâncias do flagrante e a confissão da denunciada Raissa na delegacia, descortinam claramente que as drogas apreendidas pertenciam aos denunciados, e que se destinavam ao comércio criminoso disseminado por eles em conluio associativo. Assim, restou demonstrada a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico na pessoa dos denunciados, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra eles.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia RAISSA FERREIRA DE ASSUNÇÃO e BENEDITO LEITE DE CARVALHO, ambos como incursos nas penas do art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei
n.°
11.343/06, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação dos denunciados para apresentarem defesa prévia e serem processados nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar os denunciados nas penas dos dispositivos mencionados...
”. (sic. id.
358642859
)

1. Do Pleito Absolutório (Art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06)

A defesa sustenta a tese de fragilidade probatória, alegando que o apelante não participava da empreitada criminosa. Contudo, o exame detido dos autos revela que a sentença condenatória se apoia em elementos de convicção sólidos e harmônicos.

A
materialidade
é inconteste, comprovada pela apreensão de
1.479,58g de cocaína
e
4.946,67g de maconha
, além de petrechos como balança de precisão e cadernos de anotações (Id. 358642381).

Quanto à
autoria
, os policiais militares
Jefferson Fraga da Silva e Arilson Rafael Dias Silva
foram uníssonos ao relatar que, após denúncia
específica sobre um casal que preparava drogas para ingressar em presídios, visualizaram, de fora do imóvel,
o apelante

auxiliando a corré no processo de embalagem.

Neste sentido, vejamos as declarações
judiciais
da testemunha
Jefferson Fraga da Silva
:

“...
nós recebemos
as informações com riqueza de detalhes
de forma anônima, inclusive, o endereço
da residência deles. Aí a gente informou nosso superior, falou que ia averiguar a situação, que não era na nossa área. né?

E
que
teria um

considerável volume de entorpecente. Aí nós deslocamos e ao chegar no a
l
vo, né, na residência, a gente desembarcou da viatura e fez um pequeno trajeto a pé, umas duas casas antes. Aí como
o
portão de ferro
estava
entreaberto,
tava
meio entreaberto, a gente já visualizou de fora da residência mesmo, além do cheiro do entorpecente, vários invól
u
c
r
os jogados na residência e a movimentação. Eles ao perceberem que era polícia já tentaram evadir, ficaram como se diz assim, comportamento evasivo, né, tentando desvencil
h
ar de alguma coisa
, p
orém, a gente adentrou a residência
,

tava

em
todo cômodo, tinha um pouco de droga, tinha um pouco de droga e tinha também os utensílios de embalar a droga. Então eles estavam já assim, a gente vou usar um vocabulário, eles estavam meio
manso
, entendeu?
(...)
Não, não tentava disfarçar muito.
(...)
Aí foi localizado todo entorpecente e feito a narrativa de acordo com o crime que eles praticavam.
(...)
Era especialista em embalar droga para aliciar mulheres, parentes ou não
,
quem tinha carteirinha
para
fazem entrar, paga uma quantia. E no caso a senhora Fabiana Ela era responsável, responsável por embalar. Ela tinha a prática de embalar a os entorpecentes e
o senhor Benedito era o que auxiliava ela
. Nessa prisão que a gente pôde observar isso aí.
(...)
O Benedito auxiliava a dona
, i
sso
. E, nessa prisão a gente pode observar isso aí.
(...)
Ambos
já possuíam passagem, criminais.

(...)

Ele
(o informante)
denunciou o endereço, o mod
u
s operan
d
i
que eles faziam
e também
que
m
era um casal, né?

(...)
Eles estariam no momento manufaturando
,
processando os entorpecentes
,
para deixar pronto já, porque tinha visita próxima que ia ocorrer, então eles tinham que despachar esse produto.

(...)
Sim, senhor
(
o informante disse que eles preparavam para mulheres ingressarem com a droga no presidio)
. As embalagens elas são acondicionadas, depende
,
eu vou usar o vocabulário, mas vou
ser claro aqui, né?

As mulheres
inserem ela
nos órgãos genitais.
Então tem de acordo com a mulher consegue quanto maior, tipo assim, uma mulher consegue x tamanho, aí é um valor que eles pagam tinham valores, tinham diversos tamanhos de entorpecente
s
, desde 15 cm até maior, até 15 kg de entorpecente embalado de forma que a mulher introduz na sua vagina e entra
pro
presídio.
(...)

Sim, senhor, além do denunciante, eles também confirmaram e daí

eles pagavam por peça transportada, né? E que ela seria responsável apenas por fazer e entregar
pra
pessoa. O pagamento já não era com ela. Aí seria um
a
pessoa que já
tá
preso, que a gente acha que conseguiu só o apelido dele. Eu não me recordo.
(...)
Sim, senhor
, e
les faziam
, aproximadamente há mais de meio ano, há bastante tempo. Tanto é que, como eu disse no meu relato anteriormente, eles já estavam bem tranquilos em relação à fiscalização. Era uma casa no fim da rua, num residencial pacato, calmo. Então eles estavam tranquilos em relação à fiscalização d
a
polícia ou qualquer outro tipo de segurança pública.
(...)
Elas eram bem compactadas de forma ficar quase com
o
uma embalagem a vácuo. Aí, dependendo de quem ia carregar, varia
as
gramas, né?
(...)
Tinha das duas
(maconha e cocaína)
,
sim, senhor. Tinha cilindros até de cocaína branco, né?

Aparentava ser.
(...)
tinha droga a ser preparada ainda
,
as
que não estavam
embalada
em forma de cilindro
; (...)
a maior parte era maconha, né, que ela é mais barata e mais consumida, mas
o
peso exato eu não vou ter
pro
senhor, mas eu acredito que tinha

por cima assim
,
uns 20 kg,
mas a gente, como o senhor disse, não vai peso no BO, né? Vai só a quantidade de cilindros, mas tinha porções grandes

e foi uma pressão
.
É assim, relativamente grande, né?

então era coisa de vários quilos. Aí parece que cocaína propriamente era mais ou menos 1 kg
.
(...) sim, senhor (
Eles chegaram a dizer
que
estavam ligados à facção criminosa
denominada
Comando Vermelho
). (...)
Ele
(Benedito)
ficou com comportamento mais tranquilo no momento da abordagem e da das buscas ali pela residência, ele
tava
mais tranquilo
, p
orém, não tem como ele não saber de nada, porque a casa
tava
cheia de entorpecente. Tinha entorpecente
no
guarda-roupa, né, na cama, em cima da cama, na sala, na cozinha. E, tinha entorpecente em todo lugar.

(...)

Sim, eles estavam meio que até sentado embalando
(quando a polícia chegou).

(...)
Ele
falou: "É um casal que tá na casa, eles que trabalham juntos". Aí não sei se a participação dele é menor ou maior.

(...)
É, eles estavam próximos, né, na entrada da residência
,
e ela
tava
embalando agora ele
tava
próximo ali. Entendeu? Aí quando
eles viram a aproximação policial, eles já se evadiram.
(...)
Quando eles viram a polícia, eles foram todos
pra
o interior da residência. Aí a gente adentrou e fez abordagem, eu acho que era na sala. Os dois estavam na
sala
..
”.

(Fase Judicial – Testemunha Je
fferson Fraga da Silva
– id.
358642944
).

Por sua vez, a testemunha
Arilson Rafael Dias Silva

atestou os seguintes pontos principais sobre a prisão de
Benedito Leite de Carvalho
e Raí
ss
a Ferreira de Assunção:

Denúncia e Chegada ao Local
: Relatou que a equipe recebeu uma denúncia anônima muito específica, contendo o bairro, o número da residência e as características do casal.
Ao chegarem à casa, os policiais visualizaram, através de um portão entreaberto, os réus no momento exato em que realizavam a embalagem dos entorpecentes
.

Modus Operandi
e Finalidade
: A testemunha explicou que a função do casal era receber encomendas de entorpecentes, prepará-los e embalá-los em formatos específicos. Essas embalagens eram feitas sob medida para que mulheres pudessem introduzi-las em suas partes íntimas e entrar com a droga em presídios durante visitas.

Divisão de Tarefas:

Arilson
detalhou que
a informação obtida era de que Benedito era o responsável por buscar o entorpecente e levá-lo até a residência
, onde o material era manipulado para posterior entrega às mulheres.
Ele confirmou ter visto Benedito junto com Raí
ss
a manipulando a droga no momento da abordagem
.

Vínculo com Terceiros
: Segundo o policial,
o casal admitiu que realizava esse trabalho a mando de outra pessoa
, identificada pelo vulgo de "Tião Galinha", que estaria preso
:
(“
É, eles afirmaram que a apena
s
só fazia o preparo do entorpecente lá, embalava para tá passando para

mulheres tá buscando
”
.)

Material Apreendido
: No local, foi encontrada uma grande
quantidade de entorpecentes (maconha e cocaína), além de balança de precisão e carregadores de celular adaptados, que também seriam destinados ao presídio.

Residência e Família:
O policial afirmou que ficou constatado que o casal de fato morava na residência, pois havia familiares e filhos (ou um filho de um deles) no local no momento da ação.

Arilson
ressaltou que, embora o sargento Jeferson tenha feito a maior parte da verbalização com os suspeitos, ele presenciou a atividade ilícita desde a chegada à porta do imóvel
.
(
Fase Judicial – Testemunha
Arilson Rafael Dias Silva -
Id.
358642943
)
.

Importa ressaltar que
a Defesa alega que a
condenação se baseia em relatos unilaterais. Contudo,
o
depoimento dos agentes estatais, colhido sob o crivo do contraditório, é dotado de fé pública e possui especial relevância, especialmente quando em consonância com a apreensão do material ilícito. Aplica-se o
Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT
, que valida tais depoimentos para sustentar o édito condenatório.

A versão defensiva de que o réu estaria no local apenas para buscar os filhos carece de verossimilhança. A expressiva quantidade de entorpecente (
mais de 6kg),
distribuída pela residência em plena manipulação, aliada ao forte odor das substâncias, impede o acolhimento da tese de desconhecimento.

A conduta de "preparar" e "guardar" droga para terceiros, confessada pela corré Raissa como uma atividade de cerca de um ano a mando da organização criminosa "Comando Vermelho", vincula o apelante como coautor da traficância.

No que tange à
associação para o tráfico (art. 35)
, os requisitos de estabilidade e permanência estão demonstrados pela divisão de tarefas — onde o apelante exercia função logística — e pela habitualidade da operação, que visava o abastecimento sistemático do sistema prisional.

Não se pode ignorar, ademais, que a função desempenhada pelo apelante — responsável por buscar o entorpecente bruto em pontos externos e conduzi-lo até a residência para o posterior preparo
, conforme atestado por
Arilson
— revela muito mais do que uma participação eventual.

Trata-se de papel logístico essencial, que pressupõe confiança depositada pela organização criminosa "Comando Vermelho" em quem o exerce.

Organizações criminosas voltadas ao tráfico não delegam funções de transporte e abastecimento a pessoas estranhas ao seu núcleo operacional. A atribuição dessa tarefa ao apelante é, por si só, indicativo seguro de que ele integrava, de forma estável e permanente, a estrutura delitiva, afastando definitivamente a tese de presença fortuita ou de mero concurso eventual de agentes.

Em que pese a
D
efesa sustent
e a
ausência de vínculo
, o Superior Tribunal de Justiça
entende que a divisão de tarefas e o
modus operandi
profissional comprovam a estabilidade
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS
.
(...)
. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 2. No caso, o animus associativo e a estabilidade do vínculo estão amplamente demonstrados, sobretudo pela divisão de tarefas e logística para transporte e distribuição do entorpecente.

(...)
6.
É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do
art
.
33 da Lei de Drogas quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da mesma lei, por ficar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico
.7. Agravo regimental não provido
.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2219774
SP 2022/0307517-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2024)
.

No caso concreto, o preparo de "cilindros" para ingresso em presídios e o tempo de atuação confessado pela corré (1 ano) afastam a tese de concurso eventual
, tratando-se de uma
estrutura delitiva consolidada e profissional.

Assim, a condenação pelos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas deve ser mantida.

2. Da Dosimetria e do Regime Prisional

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada de forma escorreita, fundamentada na natureza e na vultosa quantidade de drogas (art. 42 da Lei 11.343/06). Na segunda fase, o apelante teve sua pena majorada pela
reincidência específica
(condenação anterior por tráfico com trânsito em julgado), o que também veda a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33).

O réu é reincidente específico e condenado por associação, o que veda o benefício
, conforme se extrai da jurisprudência a seguir transcrita:

“
É inviável o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 quando ausentes requisitoscumulativos, especialmente diante de reincidência econdenaçãoporassociaçãopara otráfico
.
((N.U 1007921-06.2022.8.11.0045,
Câmaras Isoladas Criminais, Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima,
Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2026,
Publicado
no DJE 13/05/2026)

Quanto ao
regime prisional
, a defesa invoca a Súmula 719 do STF para pleitear o regime semiaberto. Todavia, a referida súmula veda o regime mais grave fundamentado
exclusivamente
na gravidade abstrata do crime.

No caso presente, o regime
fechado
é imperativo legal decorrente
do
quantum
da pena (
9 anos e 11 meses
), nos termos do
artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal
.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
É cabível oregimeinicialfechadoao condenado reincidente por tráfico de drogas quando apenaprivativa de liberdade é superior a 4anos.”
(N.U 1019300-40.2026.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/06/2026,
Publicado
no DJE 10/06/2026).

Somado ao montante da pena, a condição de reincidente e a valoração negativa da quantidade de drogas justificam a manutenção do regime inaugural mais severo para o cumprimento da sanção.

E
m observância ao art. 387, § 2º, do CPP, consigno que o período de prisão provisória do apelante, embora considerado, não importa na alteração do regime inicial de cumprimento da pena, dada a gravidade concreta e o montante da sanção residual.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Benedito Leite de Carvalho
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026